Tribunal: STF
Processo: HC 271404
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Eduarda Dutra Teixeira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.081.792/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 4, fls. 656/665).

A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, disposto no art. 121, § 2º, II, IV e VIII (evento 2, fls. 153-162).

No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Alega que a paciente está foragida por temor e não com o intuito de se furtar à aplicação da lei penal. Aduz a ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que inexistem fatos novos aptos a justificar a sua manutenção. Assevera que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 656/665):

“(...)
De início, destaco que é consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o  habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 
No julgamento o mandamus originário, o Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem com base nos seguintes fundamentos (fls. 30/64, grifamos):
(...)
Veja-se que o acórdão recorrido denegou a ordem de habeas corpus, confirmando a fundamentação concreta do decreto prisional pelo Juízo singular. 
Quanto ao tema, é cediço o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a prisão preventiva consiste em medida excepcional, a qual, para sua validade, demanda fundamentação concreta acerca das razões para sua decretação e eventual manutenção. Na hipótese, contudo, as decisões proferidas nas instâncias ordinárias demonstraram adequadamente a necessidade da custódia cautelar, das quais não se extraem ilegalidades ou teratologias. 
Com efeito, verifica-se dos excertos acima colacionados que a manutenção da segregação cautelar do recorrente restou fundamentada na necessidade concreta da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime homicídio triplamente qualificado consumado, delito de natureza hedionda, mediante emboscada, que segundo acentuado pela Corte local, ao se remeter aos termos expostos na decisão de primeiro grau,
(...)
Demais disso, como visto, ressaltou o acórdão haver indicação de que o contexto fático que culminou a ação criminosa insere a imputação em cenário supostamente promovido por motivo fútil. 
Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, extrapolam a gravidade abstrata inerente ao tipo penal, indicando maior periculosidade do agente e justificando a manutenção da prisão para acautelar o meio social. 
Nesse sentido: 
(...)
No que tange ao argumento defensivo de nulidade do decreto prisional proferido de ofício, tenho como acertado o posicionamento adotado pela Corte estadual, haja vista encontrar-se em conformidade ao entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito deste Tribunal Superior, segundo o qual é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, não havendo falar em atuação ex officio. 
Nesse sentido:
(...)
No tocante ao aduzido excesso de prazo para oferecimento da denúncia, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, porquanto trata-se de prazo impróprio e cuja a análise é casuística, cumprindo ressaltar, ademais, que o registro que todos os investigados se encontram foragidos, inclusive a própria paciente (fl. 63). 
Dessarte, impassível de retoques a conclusão consignada na origem, posto que o lapso temporal entre o decreto prisional e sua execução - diga-se, até o momento não deflagrada - não afasta, por si só, a validade da medida; à luz da orientação de que a contemporaneidade se relaciona aos motivos ensejadores da prisão preventiva, permanecendo presentes os requisitos legais que a justificam, o que encontra alinhamento com a jurisprudência desta Casa. 
Na esteira desse entendimento, cito julgado proferido pela Egrégia Sexta Turma deste Tribunal:
(...)
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o aludido requisito não se relaciona com a data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão preventiva, exatamente como se observa no presente feito, em que os fundamentos da custódia justificam a subsistência do  periculum libertatis. 
Outrossim, cumpre acentuar que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam. 
Na linha do entendimento consolidado na Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025). 
Por fim, com relação ao pleito subsidiário, verifico que se trata de matéria não enfrentada pela Corte estadual, inviabilizando o respectivo conhecimento, por este Tribunal Revisor, em virtude de inadmissível atuação em supressão de instância. 
Dessarte, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos legais, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado. 
Ante o exposto, denego o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente